Tribunal: TJSP
Processo: 0004900-86.2021.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Agravo em Execução: homologação de falta grave. Recurso: Defesa.
"Sanção coletiva": atipicidade, ante a identificação dos envolvidos nos fatos, entre eles o Agravante.
Desclassificação para falta média ou leve: impossibilidade diante da conduta dotada de gravidade (art. 50, I, Lei 7.210/1984).
Perda dos dias remidos: Revogação em até 1/3. Adequação, diante da gravidade dos fatos.
Interrupção

Ementa:
Agravo em Execução: homologação de falta grave. Recurso: Defesa.
"Sanção coletiva": atipicidade, ante a identificação dos envolvidos nos fatos, entre eles o Agravante.
Desclassificação para falta média ou leve: impossibilidade diante da conduta dotada de gravidade (art. 50, I, Lei 7.210/1984).
Perda dos dias remidos: Revogação em até 1/3. Adequação, diante da gravidade dos fatos.
Interrupção da contagem de prazo para fins de progressão de regime: adequação (Súmula/STJ 534).
Recurso não provido.